Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO. RECURSAL IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
2. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e conferiu-lhe a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional.
3. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.
4. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil.
5. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.